Tribunal: TJMT
Processo: 1005090-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005090-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GENEZIO DARI NITSCHE
AGRAVADO: JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores que constam de conta-salário não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução. Nesse sentido: TJ/DF, 4a Turma Cível, RAI no 20070020034467 e TJ/MT, 1a Câmara Cível de Direito Privado, RAI no 1005491-27.2019.8.11.0000.
Desta feita, defiro a liminar para autorizar a penhora de parte do salário do agravado, na porcentagem de 30% (trinta por cento) até o valor do débito objeto da ação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora